Tribunal: STF
Processo: HC 82104
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: HC: competência do STJ e do STF: pressupostos.
O recurso ordinário ou a impetração de HC contra a
denegação da ordem por decisão jurisdicional de grau inferior não se
sujeita ao requisito do prequestionamento, nos termos em que
reclamado para o recurso ordinário: seu pressuposto é que a decisão
denegatória constitua constrangimento à liberdade de locomoção do
paciente, que por ela se deveria ter feito cessar.
2. Por isso, a jurisprudência dominante do STF é no
sentido de que não impede o conhecimento do habeas corpus pelo STJ -
e, em conseqüência, ulteriormente, pelo Supremo Tribunal - a omissão
do Tribunal de segundo grau sobre nulidade absoluta contida no
âmbito em que lhe haja a causa sido devolvida: é o que sucede, em
regra, se a impetração se dirige contra decisão local tomada em grau
de apelação da defesa que devolve à instância ad quem o conhecimento
integral da causa: precedentes.
3. Diversamente, a apelação contra as decisões do Júri é
de devolução limitada aos fundamentos da sua interposição e às
nulidades nela argüidas: nessa hipótese, ainda que possível o
reconhecimento de ofício de nulidade absoluta em prejuízo da defesa,
não basta que, a respeito, não se haja pronunciado o juízo da
apelação para que a coação se faça imputável ao Tribunal de Justiça,
de modo a firmar a competência originária do Tribunal Superior
(v.g., HC 74067, 1ª T., 13.8.96, Gallotti, DJ 6.12.96, RTJ 63/526;
HC 75090, 1ª T., 10.6.97, Pertence, RTJ 165/258; HC 78322, 1ª T.,
2.3.99, Moreira, DJ 23.04.99; HC 77552, 1ª T., 11.11.97, Sanches,
RTJ 174/181; HC 77493, 1ª T., 1.9.98, Pertence, DJ 9.10.98;
HC 74518, 2ª T., 18.2.97, RTJ 165/941; RHC 81748, 1ª T., 2.4.02,
Pertence, Inf/STF 262; HC 77993, 1ª T., 9.3.99, Pertence,
RTJ 169/317).